Tribunal: TJES
Processo: 0012060-86.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012060-86.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDGAR FORESTI
APELADO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando que o indeferimento do pleito de inversão do ônus probatório se deu por meio da decisão saneadora, decisão essa em face da qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, resta evidente a preclusão temporal da matéria
2
. As partes celebraram contrato de seguro saúde, cuja execução reside, essencialmente, no reembolso das despesas contraídas para a realização de tratamento de saúde do segurado.
In casu, n
ão há nos autos nenhuma prova capaz de atestar que a seguradora prestou o serviço ao qual se comprometeu de forma insuficiente, é dizer, inexiste elemento probatório capaz de evidenciar negativa de reembolso ou mesmo a suposta demora no reembolso ou, ainda, de que forma a conduta praticada pela seguradora teria sido determinante para o dano que o consumidor alega ter sofrido.
3.
Se a parte autora não se desincumbiu do ônus que o art. 373, I, do CPC, lhe impõe, na medida em que não logrou êxito em demonstrar os fatos que em tese constituiriam o direito pleiteado, deve suportar as consequências de sua inércia no que tange à instrução da demanda, das quais se sobressai a improcedência do pedido.
4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDGAR FORESTI
em face da sentença de improcedência proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares na ação indenizatória por supostos danos morais movida pelo Apelante em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A.

Da peça recursal é possível extrair duas linhas argumentativas: a primeira, alusiva à inversão do ônus da prova, e a segunda, atinente à caracterização dos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço por parte do Apelado, haja vista a negativa de autorização de atendimento e a demora no pagamento do serviço e, ainda o quadro de dor acentuada de artrose grave causado pela demora nas cirurgias.

A respeito dos fatos orbitam em torno da controvérsia, denota-se dos autos que o Apelante sofreu um acidente de trabalho, razão pela qual necessitou de atendimento médico, sendo certo que é usuário do serviço oferecido pelo Apelado. Sucede que, conforme narrado na peça exordial, teria encontrado dificuldades em obter o atendimento que reputava correto, destacando, nesse tocante, a demora na disponibilização dos materiais necessários para sua cirurgia, o que se repetiu em ambas as operações às quais foi submetido.

Salientou o Apelante, outrossim, que a postura do Apelado culminou no agravamento de sua lesão.

Pois bem. Após examinar com cautela o caderno processual, concluí que o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

O Apelante defende a necessidade de inversão do ônus da prova na espécie, ao argumento de que sua hipossuficiência e vulnerabilidade, enquanto consumidor, justificam a medida.

No entanto, verifico que o indeferimento do pleito de inversão do ônus probatório se deu por meio da decisão saneadora constante às fls. 252/253 dos autos, decisão essa em face da qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil.

Dessarte, resta evidente a preclusão temporal da matéria, como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...]
4. No que pertine à inversão do ônus da prova, essa foi determinada na decisão de fls. 230/230vº e, novamente, devidamente intimadas da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, as apelantes não se insurgiram por meio do competente e tempestivo recurso, notadamente considerando ser a decisão agravável, nos exatos termos do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. À vista disso, é de se reconhecer a preclusão temporal para as apelantes impugnarem eventual inversão do ônus da prova.
[...] (TJES; Apl 0006607-45.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/09/2018; DJES 03/10/2018)

A corroborar, menciono, em igual sentido, a jurisprudência pátria:

[...]
Pleito pela inversão do ônus da prova. Momento inoportuno. Matéria preclusa. Decisão saneadora agravável. Art. 1.015, XI do CPC.
[...] (TJPR; ApCiv 0011610-33.2020.8.16.0069; Cianorte; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

[...]
2. No caso, deixou a autora de se insurgir, mediante agravo de instrumento, contra a decisão atinente à distribuição do ônus da prova; preclusa a pretensão, não mais comporta discutir a matéria no item.
[...] (TJCE; AC 0477654-07.2010.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto; Julg. 24/03/2021; DJCE 31/03/2021; Pág. 97)

Noutro giro, concernente à configuração dos danos extrapatrimoniais propriamente ditos, entendo que razão não assiste ao Apelante.

Explico.

Faz-se mister sublinhar que o contrato mantido entre as partes é de seguro saúde. Nessa modalidade contratual, a seguradora compromete-se a realizar o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, efetuadas em virtude da realização de tratamento de saúde do segurado, garantindo-lhe, inclusive, liberdade na escolha de médicos e estabelecimentos médico-hospitalares; o que se infere da cláusula 1.1 das condições gerais, juntadas ao processo (fl. 179).

Ainda, das condições gerais do seguro depreende-se que as despesas realizadas pelo segurado com relação aos materiais e medicamentos necessários para seu atendimento são reembolsadas pela seguradora (item 3.1.1 – fl. 187).

Nesse contexto, observo que não há nos autos nenhuma prova capaz de atestar que o Apelado prestou o serviço ao qual se comprometeu, nos termos alhures delineados, de forma insuficiente, circunstância que leva à rejeição da tese sustentada pelo Apelante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC.
2. Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2180243-36.2022.8.26.0000; Ac. 16231094; Santo André; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Felipe Ferreira; Julg. 10/11/2022; DJESP 22/11/2022; Pág. 1995)

É dizer: no caso em apreço, inexiste elemento probatório capaz de evidenciar negativa de reembolso ou mesmo a suposta demora no reembolso ou, ainda, de que forma a conduta praticada pelo Apelado teria sido determinante para o dano que o Apelante alega ter sofrido.

Dessa maneira, constata-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus que o art. 373, I, do CPC, lhe impõe, na medida em que não logrou êxito em demonstrar os fatos que em tese constituiriam o direito pleiteado,
in casu
, relativo à reparação civil por suposto dano moral, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre chamar atenção ao fato de que o Apelante, mesmo ciente de que seu pleito de inversão do ônus da prova havia sido rechaçado, não produziu nenhuma prova no sentido de dar espeque às suas alegações. Não se vislumbra, no acervo probatório, nenhuma prova capaz de revelar a falha na prestação de serviço por parte do Apelado e, por conseguinte, não há evidência do nexo causal entre a conduta por esse praticada e o dano alegado.

Sendo assim, cabe ao Apelante suportar as consequências de sua inércia no que tange à instrução da demanda, das quais se sobressai a improcedência do pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença objurgada.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de forma que a verba honorária totalizará 17% (dezessete por cento) do valor da causa; advertindo-se, contudo, que a parte autora, ora Apelante, litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 12:43:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45810203042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR